Tribunal: TJMT
Processo: 1053513-06.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053513-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUZEBIO BRILHANTE DA SILVA - CPF: 550.665.001-97 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), EUZEBIO BRILHANTE DA SILVA - CPF: 550.665.001-97 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS. CONCESSÃO FORA DO PERÍODO CONCESSIVO. PAGAMENTO EM DOBRO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DO ENTE PÚBLICO NÃO PROVIDO. RECURSO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos Inominados interpostos por servidor público e por município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de férias em dobro, em razão da concessão de férias anuais após o término do período concessivo legal. O servidor busca a condenação integral, enquanto o ente público pleiteia a improcedência total da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) se é devido o pagamento em dobro das férias quando a concessão ocorre após o prazo de 12 meses previsto na legislação municipal; (
ii
) se a fruição das férias em atraso, mas dentro do mesmo exercício civil do término do período concessivo, afasta a penalidade; e (
iii
) se o terço constitucional de férias integra a base de cálculo da dobra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Municipal nº 24/1997 (Estatuto dos Servidores de Paranatinga) prevê expressamente o pagamento em dobro das férias caso sejam concedidas após o período concessivo de 12 meses, tratando-se de penalidade objetiva pelo atraso na fruição do descanso.

4.
A interpretação que exige "mora qualificada" ou que o gozo ocorra em exercício civil diverso para a incidência da penalidade cria requisito não previsto em lei, violando a objetividade da norma. A sanção é devida pela simples ultrapassagem do prazo legal.

5.
A base de cálculo da dobra de férias abrange a remuneração integral do período, incluindo o terço constitucional, pois este integra o conceito de remuneração de férias.

6.
A análise da ficha funcional do servidor comprova que a concessão das férias de todos os períodos reclamados ocorreu de forma extemporânea, após o término dos respectivos períodos concessivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso do Município não provido. Recurso do servidor provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público do Município de Paranatinga tem direito ao pagamento das férias em dobro quando a Administração Pública não concede o gozo do descanso no período concessivo de 12 meses subsequente ao período aquisitivo, por força do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 24/1997. 2. A base de cálculo para o pagamento da dobra de férias inclui a remuneração do período acrescida do terço constitucional, uma vez que este integra o conceito de remuneração de férias.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 24/1997,
arts
. 75 e 76, § 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1044603-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025; N.U 1086042-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1053513-06.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: EUZEBIO BRILHANTE DA SILVA e MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA e EUZEBIO BRILHANTE DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EUZEBIO BRILHANTE DA SILVA ajuizou Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) é servidor público municipal, ocupante do cargo de Vigia; b) suas férias referentes aos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 foram concedidas fora do período concessivo legal; c) a Lei Municipal nº 024/1997, em seu art. 76, § 2º, prevê o pagamento em dobro das férias concedidas a destempo. Requereu a condenação do município ao pagamento em dobro da remuneração das férias, incluindo o terço constitucional, para todos os períodos mencionados.

O juízo singular concluiu que: a) a penalidade do art. 76, § 2º, da Lei Municipal nº 24/1997 tem natureza sancionatória e exige interpretação restritiva; b) para os períodos de 2019/2020 e 2021/2022, embora o gozo tenha ocorrido após o período concessivo, deu-se dentro do mesmo exercício civil, não configurando mora qualificada; c) para o período de 2020/2021, o gozo ocorreu mais de um ano após o fim do período concessivo, configurando mora qualificada; d) para o período de 2023/2024, não havia prova da concessão extemporânea. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) condenar o Município de Paranatinga ao pagamento em dobro das férias referentes ao período aquisitivo de 2020/2021, restringindo a condenação à remuneração básica, com exclusão do terço
constitucional; b) julgar improcedentes os pedidos relativos aos demais períodos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a lei municipal não exige "mora qualificada" ou que o gozo ocorra em exercício civil diverso, bastando a ultrapassagem do período concessivo de 12 meses para incidir a penalidade; b) a dobra deve abranger a remuneração integral das férias, incluindo o terço constitucional, pois este integra o conceito de remuneração de férias; c) a jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT é uníssona em reconhecer o direito à dobra pela simples concessão extemporânea. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, condenando o município ao pagamento em dobro das férias de todos os períodos reclamados (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024); b) determinar que a dobra incida sobre a remuneração integral, incluindo o terço constitucional.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; b) deve ser reconhecida a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação; c) a sentença se equivocou, pois o pagamento da remuneração das férias foi tempestivo, o que afastaria a penalidade, que visa compensar o prejuízo financeiro, e não o mero atraso no gozo; d) a condenação configuraria enriquecimento ilícito do servidor. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação totalmente improcedente.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte autora (ID 332364864), argumentando que: a) as preliminares devem ser rejeitadas; b) o direito se funda em lei municipal expressa, sendo irrelevante a discussão sobre a aplicação da CLT; c) a penalidade decorre da concessão tardia do descanso, e não do atraso no pagamento da remuneração; d) o atraso na concessão está devidamente comprovado nos autos.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias.

O direito de férias do servidor público do Município de Paranatinga é assegurado pela Lei Municipal nº 24/1997.

O referido diploma legal estabelece:

“Art. 75. O funcionário terá direito, anualmente, ao gozo de 30 (trinta) dias consecutivos de férias, sem prejuízo da remuneração, de acordo com escala organizada pela chefia competente.”

“Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias. (...) § 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75,
as mesmas
serão pagas em dobro.”

As férias devem ser concedidas no prazo de 12 meses após o período de 12 meses de trabalho, sob pena do pagamento ocorrer de forma dobrada, conforme exegese dos artigos 75 e 76, § 2º, da Lei Municipal nº 24/1997.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PARANATINGA. DIFERENÇAS DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS, ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 024/97. PAGAMENTO EM DOBRO DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE CONCESSÃO FORA DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) O pagamento em dobro das férias ao servidor público municipal é devido quando concedidas fora do prazo legal previsto na legislação local. (...) (N.U 1044603-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO DE VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 4. As férias vencidas devem ser pagas em dobro quando concedidas após o prazo legal, conforme previsão expressa na legislação municipal." (...) (N.U 1086042-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)”

No caso concreto, a Ficha de Registro do Funcionário
(ID/PJe2 332364382)
demonstra que a concessão das férias ocorreu de forma extemporânea em diversos períodos. A análise detalhada revela o seguinte:

Período aquisitivo 2019/2020
(02/04/2019 a 01/04/2020): O período concessivo encerrou-se em 01/04/2021. Contudo, o gozo ocorreu somente de 01/09/2021 a 01/10/2021, ou seja, fora do prazo legal.

Período aquisitivo 2020/2021
(02/04/2020 a 01/04/2021): O período concessivo findou em 01/04/2022. O gozo, entretanto, deu-se apenas de 01/05/2023 a 20/05/2023, com mais de um ano de atraso.

Período aquisitivo 2021/2022
(02/04/2021 a 01/04/2022): O período para concessão terminou em 01/04/2023. O servidor usufruiu do descanso de 01/06/2023 a 20/06/2023, também após o prazo.

A sentença recorrida afastou a condenação referente aos períodos de 2019/2020 e 2021/2022 sob o fundamento de que o gozo, embora tardio, ocorreu dentro do mesmo exercício civil do término do período concessivo, o que não configuraria "mora qualificada".

No entanto, essa interpretação cria um requisito não previsto em lei. A legislação municipal é objetiva ao determinar a dobra quando a concessão ultrapassa o prazo de 12 meses, não fazendo qualquer distinção sobre o exercício civil.

Ademais, quanto ao
período aquisitivo de
2023/2024

(02/04/2023 a 01/04/2024), o período concessivo encerrou-se em 01/04/2025. Como não houve a concessão do gozo dentro do prazo, o direito à dobra se constituiu a partir dessa data, sendo irrelevante que a ação tenha sido ajuizada logo após o término do prazo.

A dobra das férias deve ser paga quando as férias não forem concedidas regularmente dentro do prazo concessivo. Logo, não havendo o gozo dentro do período legal, incide a penalidade.

A base de cálculo da penalidade do dobro das férias não concedidas no período concessivo é o valor da remuneração das férias, acrescida do 1/3 constitucional, pois esta gratificação está intrinsecamente ligada ao conceito de férias. A expressão "férias pagas em dobro" abrange a integralidade da remuneração do período.

Portanto, é devido o pagamento em dobro de todos os períodos reclamados.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
nego provimento
ao recurso da parte reclamada
e
dou provimento
ao recurso da parte reclamante
para re
tificar
a sentença objurgada e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
condena
ndo
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa a:

I. uma remuneração de férias, acrescida do terço constitucional, para cada um dos períodos aquisitivos de 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
, relativo apenas a penalidade, visto que as férias já foram pagas
;
e

II. duas remunerações de férias, acrescidas do terço constitucional, para o período aquisitivo de 2023/2024
, relativo as férias e a penalidade, pois as férias deste período ainda não foram pagas
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso
da parte reclamante
,
deixo
de conden
á-la
em custas e honorários advocatícios.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236)
, todavia,
diante do não provimento do recurso
interposto pela Fazenda Pública
,
condeno
-a

ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026